Tribunal: CARF
Processo: 19515.720835/2018-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720835/2018-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.252 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
ASSOCIACAO UMANE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
CONCOMITÂNCIA DE PROCESSOS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO.
NECESSIDADE DE IDENTIDADE DE OBJETO CARACTERIZADA
QUANDO HÁ IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSAS DE
PEDIR PRÓXIMA E REMOTA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
Não há concomitância entre o Mandado de Segurança Preventivo que visa ao
reconhecimento da abrangência de imunidade tributária aos ganhos de capital
obtidos com a venda de ativo permanente de entidade assistencial e a defesa
apresentada pelo contribuinte contra o Ato Declaratório Executivo posterior
que suspendeu sua imunidade em virtude da reestruturação da entidade
assistencial com alteração de seu modelo de filantropia, no bojo da qual se deu
a alienação dos ativos.
Embora os fatos em discussão se tangenciem, ambos os processos possuem
objetos distintos, já que a discussão judicial acerca da abrangência da
imunidade aos ganhos de capital não acarretará decisão meritória sobre as
causas imputadas no ADE superveniente para a suspensão da imunidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à instância de origem, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson
Cavalcante Albuquerque, e Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720835/2018-45
Fl. 4538
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.252 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720835/2018-45

Relatório
Trata-se de processo administrativo decorrente de dois conjuntos de atos distintos
emitidos pela autoridade fiscal.

(i) suspensão da imunidade tributária da Recorrente em relação ao ano-
calendário 2016, nos termos do Ato Declaratório Executivo no 6, de 28.5.2019
(“ADE 6/19”), para a qual foi apresentada Impugnação em 01.7.2019; e
(ii) lavratura de Autos de Infração para a exigência de IRPJ e CSLL do ano-
calendário de 2016, envolvendo também recursos mantidos em escrow
account, para os quais foi apresentada Impugnação em 17.10.2019

As discussões quanto à suspensão da imunidade tributária foram tratadas na (i)
Representação Fiscal para Suspensão ou Perda da Imunidade e Isenção (“Representação”) (fls.
2/81), a qual foi objeto de (ii) Impugnação específica (fls. 1.544/1.593). Não tendo sido acolhida
a Impugnação, nos termos da decisão emitida pela Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Fiscalização em São Paulo (“DEFIS”) (fls. 2.698/2.730), foi publicado o ADE 6/19. O
ADE 6/19 foi, então, impugnado pela Recorrente (fls. 2.741/2.810).
Como a Impugnação ao ADE 6/19 não possui efeito suspensivo em relação ao
lançamento de créditos tributários, a Autoridade Fiscal lavrou Autos de Infração para a
exigência de IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário de 2016. As razões apresentadas para a
lavratura dos Autos de Infração foram apresentadas no TVF (fls. 3.602/3.722) e foram
impugnadas em Impugnação também específica da Recorrente (fls. 3.735/3.775).
Em razão da correlação dos temas e de encontrarem-se tratados no mesmo
processo administrativo, a DRJ/BSB proferiu um único Acórdão para discutir ambas as
matérias (quais sejam: a suspensão da imunidade tributária da Recorrente e os consequentes
Autos de Infração para a exigência de IRPJ e CSLL), sendo a primeira (imunidade tributária)
prejudicial à segunda (lançamentos de IRPJ e CSLL).
Tratando primeiro da matéria prejudicial (a suspensão da imunidade tributária),
o Acórdão Recorrido não analisou a maioria das razões apresentadas pela Recorrente para o
cancelamento do ADE 6/19, por entender haver concomitância da discussão com o Mandado de
Segurança no 0020366-15.2016.403.6100, impetrado pela ora Recorrente. Entendeu a instância a
quo que a única matéria não tratada pelo MS seria aquela acerca da possibilidade de suspensão
da imunidade tributária da Recorrente por falhas no preenchimento das obrigações acessórias
relativas ao ano-calendário de 2016, deixando de conhecer das demais alegações.
A Recorrente, por sua vez, defende que o processo administrativo teria escopo
mais amplo que o Mandado de Segurança em questão, este interposto preventivamente não para
discutir o preenchimento dos requisitos para fruição da imunidade tributária, mas somente a
Fl. 4539
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.252 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720835/2018-45

aplicação da imunidade tributária a ganho de capital auferido com a reestruturação de suas
atividades que levou à alienação do Hospital Samaritano, até então por ela detido.
Por isso, pleiteia o reconhecimento da nulidade do Acórdão Recorrido, com o
consequente retorno dos autos à DRJ/BSB para a análise dos argumentos apresentados pela
Recorrente em contraposição às alegações pela suspensão de sua imunidade, sob pena de
configuração de supressão de instância e afronta aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, ou, subsidiariamente, julgamento de mérito em favor do contribuinte superando-se a
nulidade e analisando-se os argumentos não conhecidos pela instância a quo.
A Recorrente, nesse sentido, expõe as razões de mérito não conhecidas pela
instância a quo.
Já quanto aos Autos de Infração, foram lavrados para exigir IRPJ e CSLL sobre o
ano-calendário de 2016, incluindo-se os recursos recebidos pela Recorrente no contexto da venda
das quotas do Hospital Samaritano, bem como de recursos depositados em conta garantia
(escrow account).
A Recorrente defendeu que, subsidiariamente, caso não reconhecida a nulidade do
Acórdão Recorrido, haveria necessidade de revisão dos lançamentos por 4 razões principais:
1) O descumprimento de obrigação acessória (erro na ECD e ECF) não seria
suficiente para suspender a imunidade tributária de entidade que aplica
seus resultados na manutenção de seus objetivos institucionais, conforme
entendimento do STJ, refletido no RE 1.345.462/RJ, julgado em
7.12.2018.
2) Não haveria disponibilidade jurídica quanto menos econômica sobre a
parcela não disponível do preço depositada em conta garantia (escrow
account), no montante de R$ 260.000.000,00, razão pela qual seria
impertinente qualquer lançamento sobre este valor, diante da inocorrência
dos fatos geradores do IRPJ e da CSLL, conforme reconheceu o Acórdão
Recorrido a partir da análise da SC Cosit no 03/2016, com efeitos
vinculantes à administração fiscal Federal.
3) Não seria possível efetivação do lançamento sobre a parcela disponível do
preço, dado que o Mandado de Segurança impetrado objetivou questionar
(partindo da premissa de que a entidade é imune) a abrangência da
imunidade ao Ganho de Capital e realizou depósito judiciais para
suspender a exigibilidade do crédito, o que impediria a lavratura dos autos
de infração, alegando que o crédito tributário teria sido constituído pelo
próprio contribuinte ao realizar o depósito e ajuizar o Mandado de
Segurança (colaciona julgados do STJ nesse sentido).
4) Não seria possível o lançamento com multa e juros relativamente à parcela
disponível do preço de venda do Hospital Samaritano, pois tratar-se-ia de
lançamento para prevenir decadência, conforme o artigo 63 da Lei
9.430/96, como bem reconheceu o Acórdão Recorrido.
Fl. 4540
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.252 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720835/2018-45

As razões 2 e 4 foram suscitadas desde a impugnação e acolhidas já no Acórdão
Recorrido, como acima se viu, mas o Acórdão Recorrido afastou a alegação 3 por entender
possível a lavratura de auto de infração para prevenir decadência conforme interpretação feita
pela SCI Cosit no 3/2016 (com efeitos vinculantes sobre a DRJ) da tese firmada pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.140.956/SP, julgado como recurso repetitivo sob o Tema de no 271.
O Acórdão Recorrido também entendeu que não haveria no caso depósito integral
que obstasse o lançamento com multa e juros relativo à parcela não disponível do preço (conta
garantia), muito embora tenha considerado descabido o lançamento relativo a esta parcela do
ganho de capital.
A Recorrente, por sua vez, reitera as razões de impugnação. Defende no Recurso
Voluntário a impossibilidade de lavratura dos autos de infração em virtude da alegada existência
de depósito judicial do montante integral dos créditos, divergindo da interpretação proposta pela
Cosit acerca do Repetitivo de tema no 271, alegando que a própria SC Cosit que fundamentou o
Acórdão Recorrido manifestou-se pela desnecessidade do lançamento tributário em prol do
princípio da eficiência. Afirma ainda haver contradição no Acórdão Recorrido, que entendeu
inexistir depósito integral pois não depositada a parcela correspondente ao montante depositado
na conta garantia, ao mesmo tempo em que reconheceu como indevida a cobrança de IRPJ e
CSLL sobre as parcelas depositadas em conta garantia.
Houve também recurso de ofício necessário em virtude da exoneração parcial do
crédito tributário.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
- Admissibilidade
1.1
RECURSO VOLUNTÁRIO

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário e do Recurso de Ofício, na forma do RICARF (Regimento Interno do
CARF), e verifico o recurso é tempestivo, bem como preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário.

Fl. 4541
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.252 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720835/2018-45

1.2
RECURSO DE OFÍCIO NECESSÁRIO
O Recurso de Ofício necessário foi declarado no próprio Acórdão Recorrido à fl.
3.926. Vejamos:
“Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de
acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e Portaria MF no 63,
de 9 de fevereiro de 2017, por força de recurso necessário. A exoneração do
crédito procedida por este acórdão só será definitiva após o julgamento em
segunda instância.”
Na forma da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
necessário, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância,
estando, atualmente, fixado o teto mínimo para conhecimento em R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais), na forma da Portaria MF n.o 2, de 17 de janeiro de 2022, que reza:

“Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da
lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.”
Concretamente, observo que a origem julgou o mérito em favor do contribuinte
exonerando-o de autuação de IRPJ e CSLL cuja base de cálculo é R$ 260.000.000,00, resultando
em tributos e encargos de multa em montante superior ao valor de alçada.
Portanto, o Recurso de Ofício necessário merece ser conhecido. Entretanto, deixo
de analisá-lo no mérito, tendo em vista a decisão acerca da preliminar do Recurso Voluntário, de
maneira que o Recurso de Ofício deverá ser analisado quando do retorno dos autos ao CARF
após a prolação de novo Acórdão pela DRJ.

2
– Preliminar - matérias não conhecidas.

2.1
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ANÁLISE DA CONCOMITÂNCIA

Fl. 4542
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.252 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720835/2018-45

Dentre os seguintes tópicos eleitos como causas da suspensão da imunidade,
defendidos pela Contribuinte em sua Impugnação, o Acórdão Recorrido conheceu da defesa
apenas quanto ao item “f”. Vejamos:
“Por sua vez, conforme relatado, as razões pelas quais a Autoridade Fiscal
suspendeu a imunidade da impugnante são as seguintes:
a) por ter integralizado todo seu patrimônio e transferido sua atividade
hospitalar à iniciativa privada e se transformado de uma entidade filantrópica
prestadora de serviços hospitalares em uma “holding” de sociedade empresária;
b) deixou de prestar, definitivamente, os serviços hospitalares, perdendo o
objeto para o qual foi instituída, motivador do direito à imunidade e à isenção;
c) “não há sequer como afirmar qual a real operação desenvolvida pela nova
ASSOCIAÇÃO SAMARITANO”;
d) os recursos/patrimônio pertencentes à ASSOCIAÇÃO SAMARITANO
foram empregados com finalidade diversa das descritas nos seus objetivos
institucionais;
e) houve a integralização do seu patrimônio em uma empresa comercial e a
aplicação de todos os seus recursos em Fundos Patrimoniais de Investimento,
fora do País;
f) deixou de escriturar em sua contabilidade a operação comercial de venda
descrita, deixando de cumprir as obrigações acessórias legais.
A contribuinte impugnou todos os itens acima, no entanto apenas a impugnação
ao item “f” é matéria estranha ao mandado de segurança, pois todos os demais
pontos da impugnação se referem à venda do Hospital Samaritano e à atuação
filantrópica da impugnante ao longo da sua existência, inclusive o de ser
titular de certificados que a reconhecem como entidade beneficiente de
assistência social.”
O conhecimento parcial da Impugnação, primeira matéria objeto do Recurso
Voluntário, demanda a análise, na origem, do Ato Declaratório Executivo no 06 (a fls. 2.715), de
28/05/2019, pelo qual foi suspensa a imunidade tributária da impugnante.
Às fls. 2.698 e seguintes dos autos, consta o Parecer DEFIS/Gabinete, de 10 de
abril de 2019, que deliberou pela a expedição do ADE no 6/2019 (a fls. 2.730). O referido
Parecer assim conclui:
“Portanto, com base na Representação e em face do exposto, no que pese a
ASSOCIAÇÃO SAMARITANO ter mantido os certificados previstos na
legislação pertinente e aplicar parte dos seus recursos financeiros em projetos
no âmbito do Proadi-SUS/Ministério da Saúde, a partir do momento que
integralizou todo seu patrimônio e transferiu sua atividade hospitalar à
iniciativa privada, transformou-se de uma entidade filantrópica prestadora
de serviços hospitalares em uma “holding” de sociedade empresária e
deixou
de
prestar,
definitivamente,
os
serviços
hospitalares,
impossibilitando a obtenção de recursos/rendas a partir das atividades
relacionadas às finalidades essenciais da entidade de “assistência social,
sem fins lucrativos”, perdendo o objeto para o qual foi instituída,
Fl. 4543
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.252 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720835/2018-45

motivador do direito à imunidade e à isenção. Conforme Representação a
partir da transformação ocorrida, “não há sequer como afirmar qual a real
operação desenvolvida pela nova ASSOCIAÇÃO SAMARITANO”.
Assim, em ação fiscal e com base em documentos probatórios, o Auditor
constatou que os recursos/patrimônio pertencentes à ASSOCIAÇÃO
SAMARITANO foram empregados com finalidade diversa das descritas nos
seus objetivos institucionais tendo havido a integralização do seu patrimônio em
uma empresa comercial, a aplicação de todos os seus recursos em Fundos
Patrimoniais de Investimento, fora do País, além da Entidade ter deixado
de escriturar em sua contabilidade a operação comercial de venda descrita,
deixando de cumprir as obrigações acessórias legais, o que levou a
ASSOCIAÇÃO ao descumprimento dos requisitos previstos incisos I, II e
III do art. 14 do CTN.
Por todo o exposto não há como acatar o pedido da Defesa, devendo prevalecer
os termos da REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA SUSPENSÃO DA
IMUNIDADE E ISENÇÃO (fls. 02/81), que concluiu que a ASSOCIAÇÃO
SAMARITANO deixou de cumprir os requisitos previstos na legislação
tributária para o gozo do beneficio da imunidade e da isenção, pelo
descumprimento do disposto no Código Tributário Nacional – CTN, artigo 14,
incisos I, II e III.
Quanto ao período da SUSPENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA da
ASSOCIAÇÃO SAMARITANO, o mesmo deverá permanecer limitado ao
período fiscalizado, o ano-calendário de 2.016 (TIPDF fls. 166/168) que deverá
constar do Ato Declaratório Executivo Suspensivo do Beneficio.
Nos termos do disposto no §3o do art. 32 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996,
submeto a presente análise à apreciação da Delegada da Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo – DEFIS/SP.”.
Foi, então, publicado no Diário Oficial da União (Seção 1, pág. 34) de 31/05/2019, o
ADE no 6/2019, o qual assim declara:
“A DELEGADA DA DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL DE FISCALIZAÇÃO EM SÃO PAULO, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo artigo 272 e artigo 340, do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, aprovado pela Portaria MF no
430, de 09 de outubro de 2017, por delegação de competência concedida pela
Portaria MF no 91 de 26 de novembro de 2017 e com base no artigo 32 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e tendo em vista o que consta no
processo administrativo no 19515.720835/2018-45, resolve:
Art.1o Declarar suspensa a imunidade tributária, no período de 01/01/2016 a
31/12/2016, da pessoa jurídica ASSOCIAÇÃO SAMARITANO, CNPJ:
60.544.244/0001-67, pelo descumprimento do disposto nos incisos I a III, do
artigo 14 do Código Tributário Nacional.
Art. 2o Fica a pessoa jurídica mencionada sujeita aos lançamentos de ofício para
a constituição dos créditos tributários relativos aos tributos e contribuições
devidos e administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB,
Fl. 4544
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.252 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720835/2018-45

cujos fatos geradores ocorreram no período abrangido pela suspensão da
imunidade tributária aqui especificada.
Art.3o A pessoa jurídica interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência,
apresentar impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento competente, nos termos do inciso I
do §6o do artigo 32 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Art. 4o O presente Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua
publicação no DOU.”
Houve interposição de Impugnação (fls. 2.740), em que a Recorrente defende o
atendimento das condições de manutenção da imunidade.
Ocorre que o Acórdão Recorrido entendeu haver concomitância entre Mandado de
Segurança interposto pelo Contribuinte e a matéria posta em debate administrativamente em sua
Impugnação relativa à suspensão da imunidade, exceção feita ao tema da suposta falha em sua
escrituração contábil relativa à operação de venda do Hospital Samaritano como causa autônoma
e suficiente à perda de imunidade.
Por tal razão, fiando-se no Parecer Normativo RFB no 7, de 22 de agosto de 2014,
deixou de conhecer de parte do Impugnação, ao que a Recorrente se insurge pleiteando a
nulidade do Acórdão Recorrido.
Analisando a petição inicial do Mandado de Segurança Preventivo no 0020366-
15.2016.403.6100 (fls. 4.082 e ss.) verifico que o contribuinte estabeleceu como premissa sua
imunidade conforme os requisitos constitucionais e legais, buscando demonstrá-la, até porque
não há certificado de imunidade emitido pela Receita Federal para superar de maneira objetiva e
pontual esta premissa perante a autoridade judicial.
Mas essa é somente a premissa para o real objeto da demanda e pretensão última
da Impetrante: pleitear judicialmente o reconhecimento da extensão da imunidade ao ganho de
capital apurado com a venda do Hospital Samaritano antes do vencimento dos tributos que
potencialmente incidiriam sobre o ganho de capital apurado. Não se cogitava de eventual
suspensão da imunidade da entidade ou desatendimento dos requisitos para fruição da imunidade
perante a autoridade judicial.
É o que se pode inferir de plano pela descrição fática contida nos 10 primeiros
parágrafos da Inicial, sintetizados justamente no parágrafo 10o:
“10. Desse modo, a Impetrante se vale do presente Mandado de Segurança
Preventivo para assegurar o, seu direito líquido e certo de não ser compelida
pelas DD. Autoridades Coatoras a recolher, indevidamente, o IR, a CSL, o PIS
e a COFINS sobre os recursos advindos da venda do Hospital Samaritano, pois,
além de inconstitucional e ilegal, reduzirá o montante destinado aos Fundos
Patrimoniais e, consequentemente, o desenvolvimento de suas atividades
filantrópicas.”
E logo após esclarecer de modo breve a forma como se operacionalizou a venda,
ingressa no Direito em tópico destinado a — partindo da demonstração do atendimento dos
requisitos legais para a fruição da Imunidade — adentrar no objeto específico da demanda que dá
Fl. 4545
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.252 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720835/2018-45

nome ao próprio capítulo do Direito, “II. O DIREITO: A IMUNIDADE DA IMPETRANTE
E A NÃO INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS SOBRE OS VALORES PROVENIENTES DA
VENDA”.
E o inteiro teor da peça a todo momento confirma o restrito objeto da demanda:
discutir a imunidade especificamente relacionada ao ganho de capital auferido com a venda do
Hospital Samaritano, e não o preenchimento das condições da imunidade como fim em si
mesmo visando a evitar uma potencial descaracterização geral como entidade imune. Vejamos
alguns exemplos:
“18. O que se pretende com o presente writ é apenas o reconhecimento de que
os valores percebidos com a Venda do Hospital Samaritano não podem se
sujeitar a quaisquer tributos, uma vez que a Impetrante é, há mais de 120 anos
(e continuará a ser) entidade imune, que sempre utilizou (e continuará a utilizar)
seus recursos exclusivamente para a prestação de assistência social.”
(...)
20. A Impetrante atende a todos os requisitos constitucionais para o
reconhecimento da imunidade sobre a renda auferida na venda do Hospital
Samaritano Ltda.
21. O primeiro requisito constitucional para reconhecimento da imunidade é
que a entidade seja qualificada como uma "instituição de educação e de
assistência social". No caso, a Impetrante é associação civil regularmente
constituída, nos termos do artigo 53 do Código Civil. Ao longo de toda a sua
história, a Impetrante atendeu aos requisitos legais para qualificação como
"instituição de assistência social", conforme o seu Estatuto Social de 28.04.2011
(Doc. no 12) e o seu novo Estatuto Social, vigente a partir de 01.08.2016.
22. A legislação não veda que as associações civis alienem seus ativos e
utilizem o produto da venda para o desenvolvimento de atividades sem fins
lucrativos correlatas. Pelo contrário, o artigo 61 do Código Civil autoriza até
mesmo que as "associações" sejam dissolvidas, com destinação do patrimônio
líquido a outras entidades sem fins lucrativos.
(...)
“24. O segundo requisito constitucional para aplicação da imunidade é que o
patrimônio, a renda e os serviços estejam "relacionados com as finalidades
essenciais das entidades".
(...)
27. O mesmo racional foi aplicado quando da análise da ADIN 1802-3 pelo E.
STF (Doc. n° 14). A ADIN tem por objeto a declaração da
inconstitucionalidade da previsão contida no artigo 12, §1o da Lei no 9.532, de
10.12.1997 ("Lei no 9.532/97"), que pretendeu tributar os rendimentos e ganhos
de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável
de entidades imunes.
Fl. 4546
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.252 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720835/2018-45

28. O E. STF suspendeu os efeitos da norma em razão da evidente
inconstitucionalidade formal (uma vez que lei ordinária não pode limitar
imunidades constitucionais) e material (uma vez que os rendimentos e ganhos
de capital caracterizam renda da entidade sem finalidades lucrativas, alcançada
pela imunidade constitucional). Outras decisões proferidas pelo STF reforçam
esse entendimento (Doc. n° 15).”

A peça segue de maneira tal que, no tópico do Direito, ao abordar cada requisito
para a imunidade, a Recorrente centra-se sempre na demonstração de que o ganho auferido com
a operação em tela, venda do Hospital Samaritano, não escaparia à imunidade, razão pela qual
não se sujeitaria à tributação.
E como a apuração de ganho de capital tem o potencial de ensejar não só a
tributação pelo IRPJ, mas também pela CSLL, o contribuinte dedica subtópico para a demonstrar
que atende também aos requisitos de imunidade relativamente às contribuições sociais, já que a
Constituição (art. 195, §7o) e a lei (Lei no 12.101/09) estabelecem requisitos específicos para tais
contribuições.
Também tratou-se da imunidade relativa ao PIS e à COFINS, sempre com o
objetivo de assegurar preventivamente o reconhecimento de que a renda auferida com a venda do
Hospital Samaritano seria imune a todas as Contribuições Sociais, como se verifica do parágrafo
37.
“37. Portanto, a renda auferida pela Impetrante com a venda das cotas da
sociedade Hospital Samaritano Ltda. é imune às contribuições sociais, uma vez
que: (a) os valores estão intrinsecamente relacionados às finalidades essenciais
da Impetrante e serão utilizados para o desenvolvimento de suas atividades
institucionais; e (b) a Impetrante atende aos requisitos previstos no §7o do artigo
195 da CF/88, artigo 14 do CTN e da Lei no 12.101/09.”
Subsidiariamente, a Recorrente ainda defende, no Mandado de Segurança, que se
não reconhecida a imunidade, ao menos a isenção de IRPJ e CSLL deveria ser reconhecida com
fundamento no artigo 15 da Lei no 9.532/97, novamente centrando-se no ganho de capital
auferido com a venda do Hospital Samaritano. Vejamos:
“43. Assim, caso a Impetrante não seja considerada uma entidade imune ao
IRPJ e à CSL, requer-se ao menos seja reconhecida a aplicação da isenção
prevista no artigo 15 da Lei no 9.532/97, uma vez que os requisitos previstos no
artigo 12, §2o, alíneas "a" a "e" são integralmente observados.
44. E nem se alegue que a previsão contida no artigo 15, §2o excluiria a isenção
aplicável à renda percebida pela Impetrante. A norma é clara ao excepcionar a
aplicação da isenção aos casos em que o rendimento ou ganho de capital
decorrem de aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável. No
caso da Impetrante, não há nenhuma dúvida de que a operação consubstanciou-
se na venda de um bem do ativo permanente (não circulante), sendo
inaplicável o artigo 15, §2o da Lei no 9.532/97.”
Fl. 4547
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.252 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720835/2018-45

E arremata, por exercício argumentativo, que de todo modo, ainda que
desconsiderada a natureza de bem imune, o ganho de capital não sofreria a incidência de PIS e
COFINS, por tratar-se da venda de bens de seu ativo não circulante, independentemente de
qualquer característica subjetiva do alienante.
Espancando qualquer dúvida que possa restar sobre o objeto do Mandado de
Segurança, vejamos o que consta no parágrafo em que se sumariza o pedido:
“56. Demonstrado, assim, o seu direito líquido e certo de não ser compelida pela
DD. Autoridades Coatoras ao recolhimento do IR, CSL, PIS e COFINS, com
base no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, a Impetrante requer seja
concedida MEDIDA LIMINAR inaudita altera parte, para que seja
determinado às DD. Autoridades Coatoras que se abstenham de (i) exigir da
Impetrante o recolhimento do IR, CSL, PIS e COFINS sobre os recursos
advindos da venda da participação societária na empresa Hospital Samaritano
Ltda.; e (ii) incluir a razão social ou CNPJ da Imperante em órgãos ou cadastros
de devedores, tais como CADIN, SERASA etc.”
Portanto, o Mandado de Segurança atinha-se à extensão da imunidade aos ganhos
de capital auferidos com a venda do Hospital Samaritano, firmando como premissa o
preenchimento dos requisitos da imunidade.
Já a impugnação conhecida apenas em parte pela instância a quo merece ser
analisada à luz do próprio ato de suspensão da imunidade tributária da Recorrente em relação ao
ano-calendário 2016, nos termos do Ato Declaratório Executivo no 6, de 28.5.2019, mas
especialmente face ao conteúdo material do Parecer final proferido pela DEFIS acerca da
suspensão da imunidade, que determinou a expedição do ADE de suspensão da imunidade.
Ao proceder a essa análise, verifica-se que os pedidos em cada um dos processos
são distintos. Enquanto no Mandado de Segurança se pleiteia o reconhecimento de que a
imunidade abranja o ganho de capital auferido, no processo administrativo em questão pleiteia-se
o reconhecimento da improcedência ou nulidade do ADE que suspendeu a imunidade.
Verificamos também que a suspensão da imunidade teve como causa não a
própria apuração de ganho de capital com a alienação do Hospital Samaritano, mas a
reestruturação da entidade benemerente como um todo, da qual fez parte a alienação do Hospital
Samaritano. O mote não foi a apuração de ganho de capital (tributável ou não) com a alienação,
mas a alegada incompatibilidade da operação, em diversos de seus aspectos, com a natureza
assistencial e sem fins lucrativos da entidade, pois na visão fiscal, a reestruturação do modelo
assistencialista da Recorrente na realidade seria a manifestação concreta da velada intenção de
burlar a vedação à transformação da associação sem fins lucrativos em sociedade limitada com
intuito lucrativo, que resultaria na perda de sua finalidade assistencial e, consequentemente, na
perda da imunidade.
Vejamos o seguinte excerto do Parecer que fundamentou o ADE de suspensão da
imunidade (fl. 39 e 42):
“9.8 ASPECTO 01: DA ALIENAÇÃO DO PATRIMÔNIO E DA
PRÓPRIA FINALIDADE DO ENTE IMUNE.
Fl. 4548
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.252 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720835/2018-45

Concluindo preliminarmente: a decisão pela alienação do hospital, que
consiste na atividade que suporta a imunidade constitucional, promove
uma ruptura pelo abandono da finalidade essencial da SOCIEDADE
HOSPITAL SAMARITANO, sendo que a consequência imediata é a perda
dos pressupostos e requisitos legais e constitucionais, mormente a
distribuição onerosa do patrimônio afetado à função beneficente. A
legislação é expressa em vedar a distribuição do patrimônio ou rendas a
qualquer titulo.”
(...)
“9.9 A despeito de a decisão de abdicar do patrimônio e abandonar o
desempenho da atividade hospitalar (caráter finalístico da imunidade)
constituir motivo suficiente para fulminar a imunidade, a continuidade da
análise das demais operações desenvolvidas pela fiscalizada permite
hipertrofiar ainda mais os fundamentos e argumentos de ruptura da
natureza jurídica da atividade vivenciada pela fiscalizada e o
descumprimento de mais requisitos previstos em legislação complementar.”

E, a seguir, vejamos excertos do Parecer DEFIS que determinou a emissão do
ADE para a suspensão de imunidade, às fls. 2.699 e 2.700:
“Com a alienação do hospital e a aplicação dos recursos em fundos
“endowment”, restou evidente a modificação do caráter finalístico da
Entidade, que deixou de desempenhar as atividades hospitalares, atividade
fim que se confundia com a própria existência da pessoa jurídica e
substanciavam a imunidade constitucional.”
(...)
“Assim, a alienação do hospital, que permitia a atividade que suportava a
imunidade constitucional, promoveu uma ruptura pelo abandono da
finalidade essencial, gerando a imediata perda dos pressupostos e
requisitos constitucionais.
A própria reorganização da Entidade, ao constituir-se “holding” de uma
subsidiária integral (SOCIEDADE HOSPITAL SAMARITANO LTDA.),
aniquilou o propósito da Associação que passou a ter como objeto social
principal a participação em sociedades comerciais, tendo ocorrido a
distribuição onerosa do patrimônio afeto à função beneficente, em
desacordo com a legislação vigente, com o disposto no inciso I do artigo 14
do CTN.”
Veja-se, portanto, que a alienação é de certa maneira mencionada como causa
indireta da suspensão da imunidade não porque se apurou ganho de capital, mas porque teria
tomado parte em uma reestruturação na qual teria se materializado o abandono da finalidade
assistencial da entidade com a destinação de seu patrimônio a finalidades lucrativas com intuito
lucrativo por quem o adquiriu.
Fl. 4549
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.252 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720835/2018-45

Também como causa da suspensão da imunidade esteve a potencial violação ao
art. 14, II do CTN, conforme revela o seguinte excerto de fls. 2.701, matéria que sequer é
tratada no Mandado de Segurança.
“Ressalta-se que o nome do Fundo de Investimento utilizado pela
ASSOCIAÇÃO SAMARITANO, HIPOCRATES FI MULTIMERCADO
INVEST NO EXTERIOR (aplicados trezentos milhões de reais), indica
claramente que os recursos da renovada Entidade foram aplicados fora do
País, em desacordo com o disposto no inciso II do artigo 14 do CTN.”
Também as conclusões a que se chegou no Parecer DEFIS, nas quais se aventou,
além dos motivos acima expostos, a falta de atendimento da obrigação de manutenção de
escrituração regular (art. 14, III do CTN) — objeto de capítulo específico (Capítulo 10) do
Parecer que fundamentou o ADE — confirmam que a apuração de ganhos de capital per se não
se encontrava dentre as causas motivadoras da suspensão da imunidade:
“CONCLUSÃO
Portanto, com base na Representação e em face do exposto, no que pese a
ASSOCIAÇÃO SAMARITANO ter mantido os certificados previstos na
legislação pertinente e aplicar parte dos seus recursos financeiros em projetos
no âmbito do Proadi-SUS/Ministério da Saúde, a partir do momento que
integralizou todo seu patrimônio e transferiu sua atividade hospitalar à iniciativa
privada, transformou-se de uma entidade filantrópica prestadora de serviços
hospitalares em uma “holding” de sociedade empresária e deixou de prestar,
definitivamente, os serviços hospitalares, impossibilitando a obtenção de
recursos /rendas a partir das atividades relacionadas às finalidades essenciais da
entidade de “assistência social, sem fins lucrativos”, perdendo o objeto para o
qual foi instituída, motivador do direito à imunidade e à isenção. Conforme
Representação, a partir da transformação ocorrida, “não há sequer como
afirmar qual a real operação desenvolvida pela nova ASSOCIAÇÃO
SAMARITANO”.
Assim, em ação fiscal e com base em documentos probatórios, o Auditor
constatou que os recursos/patrimônio pertencentes à ASSOCIAÇÃO
SAMARITANO foram empregados com finalidade diversa das descritas
nos seus objetivos institucionais, tendo havido a integralização do seu
patrimônio em uma empresa comercial, a aplicação de todos os seus recursos
em Fundos Patrimoniais de Investimento, fora do País, além da Entidade ter
deixado de escriturar em sua contabilidade a operação comercial de venda
descrita, deixando de cumprir as obrigações acessórias legais, o que levou a
ASSOCIAÇÃO ao descumprimento dos requisitos previstos nos incisos I, II e
III do art.14 do CTN.”
Verifica-se, na realidade, que o recebimento do pedido de informações decorrente
da interposição do Mandado de Segurança chamou a atenção da fiscalização da qual resultou o
ADE de suspensão da Imunidade, mas tratam-se de processos com objetos bastante distintos e a
decisão que vier a ser tomada no Mandado de Segurança, justamente pela limitação de seu
escopo, não teria o condão de afastar a suspensão da imunidade (que produziu efeitos sobre todas
as receitas da entidade). Tampouco poder-se-ia esperar da Recorrente que, no Mandado se
Fl. 4550
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.252 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720835/2018-45

Segurança houvesse se defendido de todas as imputações a ela feitas pelo Ato de Exclusão, pois
este foi posterior àquele.
Melhor analisando os requisitos para a verificação da concomitância e, a partir
deles, comparando os escopos de cada processo e defesa (o Mandado de Segurança e a
impugnação do ato de suspensão da imunidade), nossa visão inicial se confirma.
O Parecer Normativo no 7/14, ao qual a DRJ manifestou-se vinculada, menciona
ter visado ao aprimoramento do ADN Cosit no 3, de 1996, que assim estabelecia:
“b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à
matéria diferenciada (p. ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo
etc.);”
A questão nos leva à análise do art. 1o do Decreto no 1.737/79, cujo §2o assim
estabelece:
“§ 2o - A propositura, pelo contribuinte, de ação anulatória ou declaratória da
nulidade do crédito da Fazenda Nacional importa em renúncia ao direito de
recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto.”

O dispositivo teve sua interpretação consolidada de maneira vinculante na Súmula
CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria
distinta
da
constante
do
processo
judicial. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

De seu teor, extrai-se que o mesmo objeto não pode ser simultaneamente
discutido na esfera judicial e na administrativa, mas não há na súmula e nem mesmo no Decreto
no 1.737/79 a definição do que se considera “matéria distinta” ou “mesmo objeto”.
Nesse sentido, o Parecer Normativo RFB no 7, de 22 de agosto de 2014 trata das
situações em que processo administrativo e judicial tenham objetos que se intersectem,
asseverando:
“Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda
que posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a
Fl. 4551
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.252 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720835/2018-45

decisão administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao
contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.”

Vale dizer, o processo administrativo com objeto mais amplo que o processo
judicial prossegue relativamente à parcela não discutida judicialmente. Os limites em que tal
interface permitiria a existência concomitante de todos os processos demanda, contudo, análise
de cada caso concreto. Segundo manifestou-se o parecer:

6.1. Vê-se que é possível a apreciação do processo na esfera administrativa
quando seu objeto seja diferente ou mais amplo que o da ação judicial, como,
por exemplo, na concomitância de um processo judicial em que se discute a
constitucionalidade da norma impositiva da exação e um processo
administrativo fiscal cujo objeto seja alguma questão de fato, tal como a
apuração do valor devido ou outra forma de verificação do controle de
legalidade do lançamento do crédito tributário porventura existente. Conforme
concluiu o STJ no REsp no 1.279.422-SP, há hipóteses, no entanto, em que a
"seleção" da situação de fato atinge uma tal profundidade que, ao final de sua
análise, também já se realizou a apreciação jurídica:”

E tal análise deve ser feita à luz dos objetivos da vedação à litispendência. A esse
respeito, assim manifestou-se o PN Cosit no 7/2014 em transcrição do Parecer PGFN/Cocat no 2,
de 2 de janeiro de 2013:
“55. Desse modo, considerando que os arts. 1o, §2o, do Decreto no 1.737/1979, e
38, § único, da Lei no 6.830/80, tem como - único - objetivo conferir eficácia ao
princípio da economia processual, conclui-se que o não reconhecimento da
concomitância pelo CARF resultará numa decisão administrativa prejudicada,
redundante e inútil, após a prolação da sentença contrária de mérito no processo
judicial que trate da mesma relação jurídica.”
(...)
“58. Todas essas possibilidades podem ser assim resumidas: o acórdão do
CARF, prolatado em processo concomitante, será existente, válido e eficaz
enquanto não transitada em julgado a decisão judicial de mérito; passada em
julgado a decisão judicial de mérito contrária, a decisão administrativa torna-se
ineficaz. É claro que a eficácia ou ineficácia da decisão administrativa poderá
ser parcial ou total, dependendo de nível da concomitância (é possível que a
concomitância diga respeito a apenas uma ou a algumas causas de
pedir/pedidos). Mas o certo é sempre que houver concomitância total ou parcial,
prevalecerão os limites objetivos da decisão judicial de mérito.”

E o próprio Parecer Normativo Cosit no 7/2014:
Fl. 4552
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.252 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720835/2018-45

9.1. Assim, só produz o efeito de impedir o curso normal do processo
administrativo a existência de processo judicial para o julgamento de demanda
idêntica, assim caracterizada aquela em que se verificam as mesmas partes, a
mesma causa de pedir (fundamentos de fato – ou causa de pedir remota - e de
direito – ou causa de pedir próxima) e o mesmo pedido (postulação incidente
sobre o bem da vida) - a chamada teoria dos três eadem, conforme definida no
art. 301, § 2o da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo
Civil – CPC), o qual ora se aplica por analogia.
9.5. Feitos esses esclarecimentos, e à vista da terminologia utilizada nos
normativos retromencionados, adotar-se-á, neste parecer, o entendimento de que
a expressão “mesmo objeto” diz respeito àquilo sobre o qual recairá o mérito da
decisão, quando sejam idênticas as demandas. Portanto, tem-se como critérios
de aplicação da impossibilidade do prosseguimento do curso normal do
processo administrativo, em vista da concomitância com processo judicial, tanto
o pedido como a causa de pedir, e não somente o pedido.
9.6. Seguindo essa lógica, caso o processo administrativo fiscal contenha pedido
mais abrangente que o do processo judicial, ele deve ter seguimento somente
em relação à parte que não esteja sendo discutida judicialmente. Se, por
exemplo, a ação judicial requer a anulação de um lançamento em relação a
determinada multa, mas nada diz sobre a base de cálculo do tributo, e a
impugnação administrativa tratar também da discussão sobre a base de cálculo,
esta parte deverá ser objeto de julgamento administrativo.

E o artigo 337 do atual CPC delimita a litispendência:
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...)
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a
mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
A subsunção dos fatos ao critério eleito pelo próprio PN Cosit no 07/2013 nos leva
a concluir inexistir a concomitância vislumbrada pela autoridade julgadora a quo, pois não se
tratam de demandas idênticas, mas de demandas que possuem pedidos e causas de pedir (fática e
jurídica) notoriamente distintos. Enquanto no Mandado de segurança se discute a subsunção dos
ganhos de capital apurados por imunidade das associações sem fins lucrativos de assistência
social, partindo-se da premissa de que a entidade em questão é imune; no processo
administrativo se discute se a entidade como um todo atendeu ou não aos requisitos de
imunidade, tendo a operação que deu causa ao ganho de capital levado, na visão defendida pela
fiscalização, ao não preenchimento dos requisitos da imunidade por uma série de razões, dentre
as quais o desvirtuamento da destinação do patrimônio às finalidades assistenciais, conforme
consignado no ADE a partir do qual o Recorrente elaborou defesa.
Dessa maneira, eventual decisão judicial acerca da abrangência dos ganhos de
capital pela imunidade terão efeitos restritos a esse respeito, e a decisão administrativa que
reconheça o preenchimento dos requisitos para fruição da imunidade infirmados no ADE em
Fl. 4553
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.252 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720835/2018-45

questão terá efeito mais amplo. Inadmitir o conhecimento de todas as razões de defesa apontadas
pelo contribuinte em sua impugnação contra o ADE, nesse cenário, seria restringir seu direito de
defesa ao dar à autoridade fiscal a última palavra sobre as causas da suspensão da imunidade, já
que sua elaboração foi posterior à interposição do Mandado de Segurança, subvertendo a lógica
processual de que a defesa deve ser elaborada posteriormente à acusação, pois a ela se reporta.

3
Dispositivo
Pelo exposto, voto por Conhecer do Recursos Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para reformar o Acórdão Recorrido, determinando-se o retorno dos autos à
instância a quo para que profira outro Acórdão conhecendo integralmente as razões alegadas na
Impugnação apresentada pela Recorrente para o cancelamento do ADE 6/19, e analisando os
argumentos outrora não analisados, evitando-se assim a supressão de instância e a ofensa ao
duplo grau de jurisdição. O Recurso de Ofício conhecido com análise prejudicada, devendo ser
apreciado pelo CARF quando do retorno dos autos a este colegiado.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 4554
DF CARF MF
Original